Tribunal: TJSP
Processo: 2074036-71.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou inclusão de sócio no polo passivo – Empresa executada que foi transformada de sociedade limitada para EIRELI e, posteriormente, para sociedade limitada unipessoal por força do art. 41 da Lei no 14.195/2021 – Ausência de conjunção patrimonial entre empresa e sócio que se pretende executar - Inclusão de sócio

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Decisão que rejeitou inclusão de sócio no polo passivo – Empresa executada que foi transformada de sociedade limitada para EIRELI e, posteriormente, para sociedade limitada unipessoal por força do art. 41 da Lei no 14.195/2021 – Ausência de conjunção patrimonial entre empresa e sócio que se pretende executar - Inclusão de sócio possível somente mediante instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo porque pretende a exequente o reconhecimento de abuso decorrente de alegado encerramento irregular – Precedentes deste Egrégio Tribunal - Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.